Tribunal: TJES
Processo: 5003346-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003346-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROBERTA PEDRONI GAVA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
D
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003346-42.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: ROBERTA PEDRONI GAVA e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença de ID 14645396, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 14645409, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida por ROBERTA PEDRONI GAVA e outros.

Conforme extrai-se da exordial, a Autora, ora Recorrida, ajuizou a ação de origem objetivando a condenação da ré, ora Recorrente, a promover a sua migração de plano de saúde coletivo empresarial para a modalidade individual/familiar, com aproveitamento integral das carências e manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial e custos proporcionais anteriores, após sua demissão sem justa causa. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais em virtude da recusa administrativa.

Ao ID 14645348, foi deferida tutela de urgência em favor da parte Autora.

Após regular instrução, sobreveio a sentença objurgada, confirmando a tutela e julgando parcialmente procedente o pedido para determinar a efetivação da migração/manutenção do plano na modalidade individual/familiar, com aproveitamento de carências, estabelecendo o valor da contraprestação mensal correspondente ao custo integral anterior no plano coletivo, e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14645410), sustentando, em síntese, a impossibilidade de manter as mesmas condições financeiras do plano coletivo na modalidade individual. Ainda, que o valor correto da mensalidade seria o do plano individual compatível de mercado (R$ 3.925,25) e não o custo do plano coletivo anterior. Aduz a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais indenizáveis. E, subsidiariamente, o excesso do quantum indenizatório. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, para fixar a mensalidade no valor de R$ 3.925,25 e afastar ou reduzir a indenização por danos morais.

Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A controvérsia central reside na correta interpretação do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assegura ao consumidor demitido sem justa causa, que contribuía para o plano de saúde coletivo, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, desde que assuma o seu pagamento integral.

Conforme extrai-se da insurgência recursal, a Recorrente argumenta que a manutenção "nas mesmas condições" se restringiria à cobertura assistencial, não abrangendo o valor da contraprestação, que deveria seguir a tabela do plano individual compatível. Sustenta, ainda, a impossibilidade fática decorrente da suspensão da comercialização de planos individuais.

Tais argumentos, contudo, não prosperam.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da seguradora de planos de saúde é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores.

Além disso, em caso de impasse, nos termos do art. 47 do CDC, impõem-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

Fixada tal premissa, entendo que o direito previsto no art. 30 da Lei n.º 9.656/98 é uma norma de ordem pública que visa garantir a continuidade do acesso à saúde em um momento de vulnerabilidade do trabalhador e de sua família.

Nesse sentido, a alegação de suspensão da comercialização de planos individuais, ainda que por questões regulatórias ou tratativas com a ANS, não pode ser oposta ao beneficiário para frustrar um direito assegurado por lei federal, competindo à operadora viabilizar a manutenção do vínculo, seja por meio da adaptação do contrato para a modalidade individual/familiar, seja pela oferta de um plano efetivamente idêntico em cobertura e rede credenciada, não podendo a sua organização interna ou estratégia comercial se sobrepor à garantia legal.

Quanto ao valor da contraprestação
, a interpretação mais consentânea com a finalidade da norma e com os princípios consumeristas é a de que o "pagamento integral" mencionado no art. 30 refere-se à totalidade do custo que o plano representava no contrato coletivo para aquele beneficiário (ou grupo familiar), ou seja, a soma da parcela que era paga pelo empregado e da parcela que era custeada pelo empregador.

Não se trata, portanto, de impor à operadora um subsídio, mas de manter, pelo período legalmente assegurado (que pode variar de 6 a 24 meses, conforme o §1º do art. 30), a condição econômica mais próxima daquela vigente no vínculo empregatício, viabilizando a continuidade do tratamento,
especialmente em casos sensíveis como o do filho da Recorrida, portador de TEA.

Dessa forma, a sentença, ao fixar a mensalidade nos mesmos moldes do plano coletivo empresarial, baseou-se em documentação que demonstra ser este o custo global do grupo familiar no plano coletivo, agindo, portanto, em conformidade com a correta exegese do dispositivo legal, sem qualquer interferência indevida na liberdade contratual, mas apenas aplicando o comando normativo.

Ainda nesse caminho, entendo que a sentença integrativa de ID 14645409 apenas aclarou que tal valor se refere à manutenção das condições do plano original "45 NACIONAL II" (plano coletivo anterior).

No que tange aos danos morais,
a conduta da Recorrente extrapolou o mero dissabor ou inadimplemento contratual, pois a recusa inicial em proceder à portabilidade/manutenção, apresentando exigências descabidas (como a criação de MEI com prazo de carência) e, posteriormente, alegando impossibilidade por suspensão de vendas
– argumento que não prevalece sobre o direito legal do consumidor –,
gerou angústia e incerteza significativas na Recorrida,
notadamente pela necessidade premente de continuidade do tratamento de saúde de seu filho com necessidades especiais.

Outrossim, convém citar que a situação de desemprego recente agrava a vulnerabilidade da consumidora. Ainda, a necessidade de buscar o PROCON e, por fim, o Poder Judiciário para ver garantido um direito claro demonstra a falha na prestação do serviço e o descaso da operadora, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar.

Ainda, o
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo, à luz dos elementos probatórios trazidos, a necessidade de readequação do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

A mensuração dos danos morais deve ser regida pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento do instituto e de fomento ao enriquecimento sem causa da vítima (Art. 884, CC).

A indenização possui uma dúplice função: (i) reparatória, buscando mitigar o sofrimento da vítima; e (ii) punitivo-pedagógica, visando desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas.

Contudo, a função sancionatória não pode se sobrepor à razoabilidade. No caso em tela, a resistência da recorrente em converter o contrato de plano de saúde de coletivo/empresarial para individual/familiar não gerou maiores desdobramentos fáticos à honra da parte autora, o que impõe uma ponderação no arbitramento.

Neste caminhar, observa-se a dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de modo que o
quantum
compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais).

Assim, rogando vênia ao eminente Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito